Tribunal: TJSP
Processo: 1000990-19.2016.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000251526
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000990-19.2016.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante PATRÍCIA
BATISTA DOS SANTOS,, são apelados MARCIO MARCELINO MARINHO e JAIR
APARECIDO STRAZZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000990-19.2016.8.26.0129 -Voto no 27.904
2
Voto n. 27904

Apelação n. 1000990-19.2016.8.26.0129
Comarca:
Casa Branca 2a VC
Ação:
Anulatória de negócio jurídico
Apelante(s): Patrícia Batista dos Santos
Apelado(s):
Márcio Marcelino Marinho
Jair Aparecido Strazza

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. Razões
recursais que não impugnam especificamente os
fundamentos da sentença. Mera reprodução dos
termos da contestação. Inteligência do art. 1.010, II,
do CPC. Precedentes do STJ. Recurso não
conhecido.
Da r. sentença que julgara procedente a ação
anulatória de negócio jurídico para: 1) anular a alienação do imóvel
objeto da matrícula n. 2.012 do Cartório de Registro de Imóveis de
Casa Branca; 2) condenar o autor e a corré Patrícia no ressarcimento
das despesas realizadas pelo corréu Jair a título de benfeitorias no
imóvel, na proporção de 50% cada; e, 3) condenar a corré Patrícia na
restituição dos valores pagos pelo corréu Jair a título de preço do
imóvel (fls. 333/344); apela a corré Patrícia asseverando, em síntese,
que: a) o imóvel litigioso foi adquirido exclusivamente por ela com
valores fornecidos por seu genitor; b) o autor não comprovou que o
bem foi adquirido por meio de esforço comum do casal; c) o acordo de
dissolução da união estável não foi por ela assinado e, ainda que
pudesse ser considerado, foi firmado sob coação (fls. 376/384).
Recurso tempestivo, não respondido e não
preparado, mercê da gratuidade processual.
Não houvera oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O apelo não merece ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000990-19.2016.8.26.0129 -Voto no 27.904
3
Com efeito, dispõe o art. 1.010 do CPC/2015:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por
petição dirigida ao juiz de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de
decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.”
Ao comentar o inciso II do art. 514 do
CPC/1973 (correspondente ao atual art. 1.010, inciso II, do
CPC/2015), os Eminentes Professores NELSON NERY JÚNIOR e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY ensinam, in verbis:
“II: 5. Fundamentação. O apelante deve dar
as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser
anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões
do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2007, p. 853)
Isto é, o apelante deve apresentar em suas
razões recursais os motivos pelos quais entende que a sentença deve
ser reformada, sob pena de seu recurso não ser conhecido.
Assim sendo, verifica-se que as teses recursais
não impugnam especificamente os fundamentos da sentença que
levaram à procedência do pedido, constituindo-se, pois, mera
reprodução ipsis litteris da contestação a fls. 62/68.
Não é ocioso ressaltar que o princípio do duplo
grau de jurisdição, implicitamente previsto na Constituição Federal,
assegura às partes a possibilidade de controle ou reexame das
decisões judiciais por outro órgão jurisdicional, mas não a mera
repetição de julgamento já operado em primeira instância.
Ademais,
em
razão
dos
princípios
do
contraditório, da boa-fé (art. 5o do CPC) e da cooperação processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000990-19.2016.8.26.0129 -Voto no 27.904
4
(art. 6o do CPC), ao dever do julgador de fundamentar
adequadamente suas decisões corresponde o ônus das partes de
expor suas teses e fundamentos jurídicos de forma adequada.
Nesse sentido, são os precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: REsp n. 236.536/CE, 6a Turma, V.U.,
Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, j. em 21/03/2000; REsp n.
359.080/PR, 1a Turma, V.U., Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, j. em
11/12/2001; REsp n. 338.428/SP, 5a Turma, V.U., Rel. Ministro
JORGE SCARTEZZINI, j. em 24/09/2002; REsp n. 553.242/BA, 1a
Turma, V.U., Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 09/12/2003; AgRg no REsp
n. 1.129.346/PR, 2a Turma, V.U., Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
j. em 19/11/2009; AgRg no REsp n. 1.026.279/RS, 1a Turma, V.U.,
Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 04/02/2010; AgRg no REsp n.
1.201.539/MS, 2a Turma, V.U., Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, j.
em 16/12/2010.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, não
conheço do recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator